Tribunal: TJMT
Processo: 0010598-42.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010598-42.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA - CPF: 015.550.851-21 (APELANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONSUMOU A PRÁTICA DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

O pleito de desistência voluntária não prospera quando o ato praticado pelo agente esgota todos os atos executórios, consumando a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010598-42.2017.8.11.0064

APELANTE: CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Heitor Barros Pereira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (1º e 2º fato), previsto no art. 155, § 4º, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal; e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (3º fato), também previsto no art. 155, § 4º, inciso II, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao 3º fato narrado na denúncia, sob a alegação de que não houve consumação, pois afirma que
Carlos Heitor
desistiu voluntariamente de prosseguir com a execução do crime (id. 135344264).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 135344270).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 140824195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do apelante em relação ao 3º fato. Argumenta que, embora o apelante tenha confessado a prática delitiva dos 1º e 2º fatos, esse não consumou a prática do 3º fato, pois desistiu voluntariamente e cancelou a operação de transferência de valores no sistema bancário.

Afirma que
“
não há provas da transferência do numerário para outras instituições (como se deu o modus operandi do 1º e 2º fato), tampouco provas de que o Apelante tenha retirado o valor de R$ 50.000,00 em espécie do cofre”
(
sic
do id. 135344264).

Acerca dos fatos em análise, a denúncia descreve o seguinte:

[...] no dia 01 de julho de 2016, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CARLO HEITOR BARROS PEREIRA subtraiu para si a importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) da Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Sul da Mato Grosso – SICREDI SUL, mediante abuso de confiança da sociedade cooperativista que o havia contratado para o cargo de “tesoureiro”.

Restou apurado que o denunciado CARLOS HEITOR BARROS PEREIRA, há época do fato exercia o cargo de tesoureiro e sorrateiramente, valendo-se do acesso que tinha ao sistema financeiro da agência em razão do seu cargo, subtraiu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a desviou para a conta corrente n.º 33862-1, da agência n.º 0809 do Banco Sicredi de titularidade de sua cunhada, segundo evidencia os documentos carreados nas fls. 86/96 [...]
(
sic
do id. 135344218 – pág. 04).

Em que pese os esforços argumentativos da defesa, verifica-se que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 135344218 – pág. 08), comprovantes de transferência (id. 135344218 – pág. 103), relatório policial (id. 135344219 – pág. 27) e depoimentos colhidos ao longo da instrução probatória.

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Rodrigo Ferreira
, gerente administrativo da Cooperativa de Crédito Sicredi, declarou que, após ser informado pelo setor de segurança do banco sobre a suspeita de subtração dos valores, questionou o apelante sobre as movimentações financeiras, tendo ele confessado a prática delitiva. Explicou que havia um erro no sistema do banco nas operações de estorno de depósitos em conta poupança. Descreveu que apesar de ter efetuado o estorno de valor depositado em conta poupança, o numerário era registrado como devolvido no sistema, mas o dinheiro permanecia disponível para movimentação pelo titular da conta depositada.

Prosseguiu, detalhando que o apelante descobriu a falha e passou a usá-la para retirar valores da cooperativa que não lhe pertenciam. Sobre o 3º fato, disse que os setores internos do Banco identificaram uma transferência de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em que o apelante depositou o valor e, logo em seguida, cancelou a operação no sistema, mas que ele teve êxito em sacar o valor em espécie. Narrou que, pelo sistema de câmeras, foi possível identificar que o apelante, se utilizando de um ponto cego, fez o saque do valor. Esclareceu que o prejuízo total foi de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

A testemunha
Edson Carlos Alves
, gestor da Cooperativa Sicredi à época dos crimes, afirmou que foi informado pelo sistema de conferências da instituição acerca da suspeita. Asseverou que indagou o apelante sobre o ocorrido, tendo ele abaixado a cabeça e respondido
“fiz merda mesmo, chefe”.
Mencionou que o apelante foi afastado até a apuração dos prejuízos e, ato contínuo, desligado da empresa.

A testemunha
Patrícia Silva Pinto Vidotti
, assessora de controle interno da Cooperativa Sicredi, explicou que os furtos foram identificados durante uma auditoria de rotina. Afirmou que as três operações indevidas totalizaram o prejuízo de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Detalhou que o apelante efetuou três lançamentos como se fossem depósitos em dinheiro que não existiam e, em seguida, cancelou as operações, ficando o crédito disponível em sua conta bancária, o que gerou uma diferença nas análises contábeis. Mencionou que os valores não foram devolvidos.

Por sua vez, o apelante
Carlos Heitor Barros Pereira
, ao ser interrogado, confessou apenas o 1º e 2º fato descrito na denúncia. Disse que notou o erro sistêmico, após cancelar um depósito e notar que o valor permanecia disponível na conta bancária. Quanto ao 3º fato, disse que pretendia realizar a subtração do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mas desistiu em face das consequências que poderia sofrer.

Em que pese o apelante afirmar que tenha desistido voluntariamente da prática delitiva, verifica-se que as provas obtidas ao longo da instrução probatória comprovam o oposto, ou seja, que esse consumou a prática delitiva.

Isso porque, conforme se verifica dos registros bancários trazidos aos autos, o apelante realizou a operação de depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na conta poupança de sua cunhada (
Aleciana Cândida Ribeiro
) e cancelou a operação, o que gerou o estorno do valor no sistema do banco e a permanência da quantia na conta de sua cunhada (id. 135344218 – pág. 103).

Para retirar o valor da conta, o apelante, diferentemente de antes, realizou o saque em espécie, possivelmente porque, se transferisse como nos outros casos, sua cunhada tomaria ciência do ocorrido, o que poderia gerar questionamento (id. 135344219 – pág. 01).

O relatório descritivo juntados pela instituição concluíram o seguinte:

O tesoureiro da UA 03 Carlos Heitor, tendo o conhecimento do fato desde fevereiro de 2016 e já tendo efetivado duas fraudes anteriores, efetivou na conta poupança de sua cunhada 33863-1 (Conta de Alto Garças) no dia 01/07/2016, através do caixa 05 Tesouraria (de seu responsabilidade) o lançamento de um depósito em espécie no valor de R$50.000,00, efetivou o cancelamento do lançamento e efetivou o saque, porém não houve registro de sobra de caixa. Não foi encontrado nas movimentações do dia e dias seguintes, o envio deste numerário a outras instituições, porém
em analise as imagens da tesouraria neste dia, suspeita-se que o Sr. Carlos levou este valor em espécie. Pela imagem de dentro do cofre, verifica-se que sua primeira entrada no cofre para guardar dos malotinhos dos caixas ele estava com sua camiseta levantada nas costas, na segunda entrada no cofre para guarda da caixa com todo o numerário em espécie, foi possível verificar que além da camiseta ter sido puxada para baixo, há um volume em seu bolso esquerdo
(
sic
do id. 135344218 – pág. 103).

Diante desse cenário, evidente que a afirmativa do apelante de ter desistido da prática delitiva não prospera, notadamente porque as provas dos autos demonstram que esse procedeu o depósito e, em seguida, cancelou a operação, permanecendo o valor disponível na conta de sua cunhada e, ato contínuo, efetivou o saque da quantia, levando o valor em espécie, o que é amplamente comprovado pelos extratos bancários de id. 135344218 – pág. 103 e id. 135344219 – pág. 01.

Assim, na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo, porquanto o apelante esgotou todos os atos executórios, conseguindo sacar os valores da instituição bancária, não tendo optado, em nenhum momento, por suspender os atos, a fim de evitar a consumação do crime.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022